Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-22.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes pelos quais o réu foi condenado. As versões das vítimas, apresentadas de forma coerente e harmônica, nas fases inquisitorial e judicial, possuem especial relevância em crimes de violência doméstica, quando em consonância com as demais provas produzidas, visto que as condutas são, via de regra, praticadas às escuras, sem a presença de testemunhas. Os antecedentes do acusado, consubstanciados em condenações penais pretéritas, com trânsito em julgado, assim como a circunstância de os crimes terem sido praticados na frente de menores de idade, netas da vítima, devem ser utilizados para exasperar a pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto, desde que de maneira devidamente fundamentada.